Tribunal: TJDFT
Processo: 0783235-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA EM CIRURGIA GERAL. CLASSIFICAÇÃO VERDE - NÃO URGÊNCIA. DISTINGUISHING. OBEDIÊNCIA À CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ADEQUADA FIXAÇÃO DE PRAZO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3° Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o réu forneça à parte autora procedimento de CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, no prazo de 120 dias corridos, sob pena de sequestro de numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento da gratuidade. Foram apresentadas contrarrazões (ID 66358461).
3. Em suas razões recursais, a recorrente informou que possui 38 anos de idade e apresenta diagnóstico de colelitíase (CID – K80), com crises recorrentes pós-prandiais, necessitando de programação de colecistectomia VLP. Afirmou que a solicitação médica foi inserida no sistema de regulação SISREGIII em 12/04/2024, sob a classificação de risco verde – não urgência, cujo tempo de espera viola o prazo estabelecido no Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Informou que a demora no atendimento pode gerar o agravamento do quadro e a diminuição da eficácia dos resultados. Discorreu sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde, o qual deve ser prestado com eficiência e em prazo razoável. Defendeu que a sentença equivale à sentença de improcedência, pois remanesce na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Sustentou que não há previsibilidade concreta de quando haverá a realização do procedimento. Requereu o provimento do recurso, com antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça à requerente o procedimento de "consulta em cirurgia geral", nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 dias, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, em qualquer hospital da rede particular
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, com estabelecimento de prazo razoável para que o Ente Público forneça o procedimento vindicado (ID 67007275).
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
7. A solicitação médica para realização de CONSULTA EM CIRURGIA GERAL foi inserida no Sistema de Regulação no dia 12/04/2024 (ID 66356948, p. 2), com classificação de risco verde-não urgência. No ofício no 2633/2024 de ID 66356949, p. 16, datado de 06 de setembro de 2024, constou informação que há 905 solicitações pendentes na lista de regulação, bem como que, para mesma prioridade clínica/classificação de risco da autora, a solicitação mais antiga data de 07/06/2023.
8. A intervenção do Poder Judiciário nas questões administrativas é excepcional e deve ocorrer para coibir a inércia do ente pública que coloca em risco a saúde dos cidadãos. Entretanto, ainda em tais casos, deve considerar precipuamente a lista de prioridades apontadas pela Secretaria de Saúde, devendo intervir apenas em casos excepcionais, sob pena de causar um desequilíbrio no Sistema de Saúde. Observe-se que para tanto há o Sistema de Regulação.
9. Não havendo a demonstração de extrema urgência ou risco à vida no caso concreto, não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde, de modo a determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Assim, considerando a existência de casos com gravidade muito superior e que estão aguardando a tempo maior do que a autora, incabível, por ora, a redução do prazo de atendimento já estabelecido na sentença (120 dias).
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.